Tribunal: STF
Processo: ARE 1465015
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. RECEBIMENTO DE ROYALTIES POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DOS ARTS. 48 E 49 DA LEI N. 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NAS RAZÕES RECURSAIS QUANTO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. MUNICÍPIOS. §3 º DO ART. 48 E §7 º DO ART. 49 DA LEI Nº 9.478/97 INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ESTA CORTE. CONCESSÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para i) suspender a decisão administrativa que considerou vigentes os art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei nº 9.478/97, introduzidos pela Lei nº 12.734/2012, tendo em vista que tais dispositivos estão suspensos por decisão do STF, proferida nos autos ADI 4917/RJ; e ii) determinar que o valor dos royalties repassados seja calculado na forma determinada conforme a legislação anterior às mudanças na Lei nº 9.478/97, trazidas pela Lei nº 12.734/2012. 



    2. Quanto à inadequação da via eleita suscitada pela apelante, isto é, de que o mandado de segurança não seria a ação adequada para questionar a aplicabilidade dos arts. 48, § 3º e 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/97, não lhe assiste razão. Como a controvérsia em testilha diz respeito a questão de direito, qual seja, a norma aplicada na elaboração dos cálculos de distribuição de royalties ao município apelado, não há a exigência de dilação probatória. 



    3. É cediço que a alegação de inconstitucionalidade de norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal, vedado, apenas, a impetração de mandado de segurança a fim de obter a declaração de inconstitucionalidade de norma em abstrato, típico do controle concentrado de constitucionalidade (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1796204, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 21.5.2019). 



    4. Preliminar de litispendência afastada pela inexistência de tríplice identidade, devendo-se manter o interesse de agir do apelado no mandado de segurança. 



    5. No mérito, tem-se por cediço que o art. 20, § 1º da Constituição Federal define os titulares do direito à repartição no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território. Essa repartição decorre do ônus que os entes federativos subnacionais têm de suportar em razão da referida exploração, garantindo-se uma compensação. 



    6. A Política Nacional do Petróleo foi estabelecida pela Lei nº 2004/53 e prevê que a compensação financeira devida aos entes subnacionais será de 5% sobre o valor do bem extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural, conforme art. 27. Já o inciso III deste dispositivo aduz que será de 10% a compensação aos municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. O Decreto nº 01/91, seguiu o mesmo parâmetro de compensação. A Lei nº 9.478/97 também manteve os critérios de distribuição do valor mínimo de 5%. 



    7. Com o advento da Lei nº 12.734/2012, introduziu-se nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas. Entretanto, foi ajuizada Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, autuada sob o número 4917, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei Federal n. 12.734/2012.



    8. O STF deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados, sob o fundamento de ser devido constitucionalmente a reparação aos Estados e Municípios produtores de petróleo e gás natural, em razão do ônus que os mesmos têm que suportar quando da referida exploração. 



    9. O art. 48, § 3º e o art. 49, § 7º, da Lei nº 9.478/97, por aludirem aos dispositivos suspensos pelo STF, tiveram seus significados esvaziados, e se encontram sem aplicabilidade prática. 



    10. Não obstante, o Órgão Especial do TRF2 já declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos em discussão (TRF2, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.51.01.020985-6, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, DJe 5.11.2015). Precedente: TRF2, Vice-Presidência, AC 0033885-79.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 1.12.2017. Deve ser mantida a sentença vergastada. 



    11. Mais a mais, ante ao prosseguimento do feito, na forma do presente julgado, entendo pela perda de objeto do agravo interno interposto pela apelada contra a decisão anterior que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. 



    12. Apelação e remessa necessária não providas, agravo interno julgado prejudicado.” (ID ed7ff16d)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (ID e40ae540).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 20, § 1º, da Constituição da República.



     Sustenta, em síntese, que "a “questão central está concentrada no pronunciamento de inconstitucionalidade dos §§ 3.º e 7.º dos arts. 48 e 49 da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, particularmente no que se refere à classificação dos pontos de entrega como instalação de embarque e desembarque de gás natural para fins de pagamento de royalties, na forma do art. 20, § 1º, da Constituição da República” (ID 0f92ce97). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (ID fdd27ce8).



    O Tribunal a quo inadmitiu recurso extraordinário, por entender que inexiste ofensa à Constituição da República e, caso exista, não fora objeto de referência ou debate, a incidir a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, bem como o acórdão recorrido encontraria óbice na Súmula 279 do STF (ID 1da3a972). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar. 



    Ab initio, consigno que à luz do voto condutor do acórdão atacado se extrai a seguinte fundamentação:



    “A Lei nº 9.478/97, apesar de introduzir em nosso ordenamento jurídico o termo royalty como referência à compensação financeira, também manteve os critérios de distribuição do valor mínimo de 5%. 



    No entanto, com o advento da Lei nº 12.734/2012, introduziu-se nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas. Entretanto, foi ajuizada Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, autuada sob o número 4917, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei Federal n. 12.734/2012. 



    A relatora Min. Carmen Lúcia, deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados, sob o fundamento de ser devido constitucionalmente a reparação aos Estados e Municípios produtores de petróleo e gás natural, em razão do ônus que os mesmos têm que suportar quando da referida exploração. 



    Nesse diapasão, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre as mencionadas normas, de modo que o art. 48, § 3º e o art. 49, § 7º, ambos da Lei nº 9.478/97, por aludirem aos incisos suspensos liminarmente pela Min. Carmen Lúcia, tiveram seus significados esvaziados, e se encontram sem aplicabilidade prática. 



    Pelo exposto, infere-se que na discussão em testilha se faz presente a mesma razão que ensejou o deferimento da medida cautelar nos autora da referida ADI, isto é, a reparação devida aos entes federativos com a produção de petróleo ou gás natural.”



    Verifica-se que, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.478/97, alterada pela Lei 12.734/2012), determinou que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) o pagamento de royalties ao Município, desconsiderando as modificações promovidas no § 3º do art. 48 e no § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/1997 pela Lei nº 12.734/2012.



    Destarte, para divergir do entendimento adotado demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, Lei 9.478/97 e Lei 12.734/12, providência incabível inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional além de demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido no Enunciado 279 da Súmula do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).



    Com essa orientação, cito decisões de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE 766.161-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/03/2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.286.440-AgR/RJ, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 23/03/2023).



    Observem-se ainda, em sede monocrática, os seguintes julgados: ARE 1.526.425, minha relatoria, DJe 14/02/2025; RE 1.493.455, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/05/2024; ARE 1.378.325, Relator o Min. André Mendonça, DJe 29/11/2023; ARE 1.388.022 AgR, Relator o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/11/2023; ARE 1.444.138, Relatora a Min. Rosa Weber 18/07/2023.



    Quanto ao mais, tem-se que a recorrente apresentou, tão somente, fundamentação genérica e imprecisa no que toca aos dispositivos constitucionais supostamente violados, o que caracteriza, ante a falta de especificidade, deficiência na fundamentação, atrair a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Neste sentido, colaciono as ementas da decisão monocrática prolatada no ARE 1.535.239, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06/03/2025 e do acórdão no RE 1.322.323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2021, respectivamente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282, Nº 284 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CÁLCULO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não indicou os dispositivos da Carta Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. A controvérsia em relação ao cálculo para a distribuição dos royalties referentes ao petróleo devidos aos Municípios cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como indireta ou reflexa. Precedentes. 



    3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido” (destaquei).



    Constata-se, ainda, que o art. 20, § 1º, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam.



    A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” 



    (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Sobre o tema, tem-se entendimento no mesmo sentido exarado nos acórdãos: ARE 1403282 AgR, Relata: Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04/09/2023 e RE 1467381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02/04/2024, respectivamente; 



    “EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1 E 25 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 



    VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente